Tribunal: TJPA
Processo: 0807362-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807362-28.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE ESTRATÉGICA, SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUEAMAZÔNIA II. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MELHORIAS QUE AFIRMA TER FEITO, NÃO DEMONSTRANDO QUE SANOU AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Segundo o Agravante, a sentença teria violado os princípios do contraditório e ampla defesa, ante o julgamento antecipado da lide, pois haveria a necessidade de produção de prova pericial nos autos para atestar as benfeitorias e melhorias que foram realizadas pelo Ente Municipal. Contudo, ao contrário do que alega, esse teve oportunidade de trazer as provas que entendia necessárias e, não o fez, tampouco demonstrou fato relevante o suficiente para alterar o entendimento fixado na origem.

2. Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o Juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

3. Registra-se que, por óbvio, não há que se falar em execução das melhorias já concluídas e anexadas em relatório fotográfico. Precedentes. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Arguição de violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e legalidade. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, da CF/88 c/c artigo 1º, 2º e 6º da Lei nº 10.098 de 19/12/2000, que também ampara a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

5. O cotejo probatório demonstra, através de documentos contidos na Ação Civil Pública, a situação precária da UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE AMAZÔNIA II, dentre elas, as análises técnicas (Id. 4742815 - Pág. 6 ao Id. 4742816 - Pág. 1 e Id. 4742816 - Pág. 2 ao Id. 4742817 - Pág. 1).

6. A imposição da execução de reforma e adaptação garante a acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos faltantes, para sanar as irregularidades aferidas.

7. A providência encontra respaldo legal, na medida que, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao Juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma Constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0807362-28.2020.8.14.0301 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINSITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.,
em razão de decisão monocrática de minha relatoria (Id.
6581633 - Pág. 1/17
), que negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a decisão de juízo a quo, no qual, foi
determinando que o agravante viabilizasse a
reforma e adaptações na infraestrutura da
Unidade Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia II.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter a sentença inalterada. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I.C. - grifo nosso

Em suas razões, o Município de Belém, alega, os fundamentos da decisão agravada não se mostram suficientes para afastar a preliminar de violação aos precipícios do contraditório e ampla defesa, pois a produção de laudo pericial revela-se imprescindível para comprovar se havia alguma pendência estrutural na Unidade de Saúde.

No mérito, afirma que, como se poderia afirmar que a Unidade ainda carece de reformas e adaptações quando o magistrado a quo deixou de oportunizar a produção de provas, motivo pelo qual a sentença e a decisão agravada mostram-se frágil.

Aduz ainda, violação ao princípio da separação de poderes, pois “não cabe ao Judiciário decidir como e onde deve o Município atuar e investir dinheiro públic
o”
.
Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, sendo o recurso julgado procedente.

O Agravado, apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a decisão agravada merece ser reformada, ante a alegação do agravante de violação ao princípio do contraditório, bem como,
violação ao princípio da separação de poderes.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Após cotejar os autos e
os fundamentos da decisão agravada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do apelo municipal e manutenção da sentença.

O Ente Público afirma que demonstrou nos autos a necessidade de produção de prova (laudo pericial), para que fossem comprovadas as benfeitorias e melhorias realizadas pelo Município de Belém na
Unidade Estratégica, Saúde da Família Parqueamazônia II – ESF PARQUE AMAZÔNIA II
, contudo, lhe fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Acerca da referida insurgência, a decisão agravada nos seus fundamentos enfrentou a questão, destacando que
o inciso I do art. 355, CPC/15, o qual estabelece que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim,
sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Logo, muito embora o Agravante afirme que se faria necessária a produção de prova pericial para a resolução da lide, este, não conseguiu demonstrar a relevância e pertinência do meio probante para alterar o posicionamento do Juízo. Ademais, caso quisesse de fato demonstrar que as melhorias e obras foram executadas, poderia ter juntado aos autos fotografias ou prova documental nesse sentido.

A respeito do tema, confira-se os precedentes deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88 DANO MORAL. CONFIGURADO QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; 2. Segundo o disposto no art. 39, §3º da CF/88, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, razão pela qual não há que se falar em inexistência de regra que impusesse o pagamento das férias não gozadas e proporcionais à época do pedido de exoneração do apelado, ou ainda que o fato de o

apelado ter optado em não usufruir suas férias, importa em óbice à constituição de seu direito;

3. O autor/apelado faz jus às verbas discriminadas na sentença guerreada, eis que comprovou ser servidor público efetivo dos quadros da apelante, sendo desligado do cargo de Auxiliar Administrativo, em decorrência de seu pedido de exoneração, consoante Portaria de Exoneração constante dos autos;

4. O fato narrado nos autos trouxe abalo moral ao autor/apelado, que à época da propositura da ação em 2012, aguardava receber as verbas rescisórias a que fazia jus há quase 4 (quatro) anos, já que seu requerimento administrativo foi feito no ano de 2009;

5. Aplica-se ao caso dos autos a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Segundo o referido dispositivo, o Poder Público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem necessidade de comprovação da culpa dos agentes públicos, e, assim, caindo por terra a tese da apelante no sentido de que, pelo fato de ter enviado o pedido administrativo do apelado para a SEAD, esta deveria ser responsabilizada, e ainda, excluída a responsabilidade da apelante pelo dano suportado, pela inexistência de nexo de causalidade entre o dano e atuação da ADEPARÁ;

6. Na indenização por dano moral o salário mínimo não foi utilizado como indexador, logo,

não há que se falar em afronta à vedação constitucional prevista no art. 7º, IV da CF/88;

7. O valor fixado a título de dano moral não se adequa à gravidade da ofensa noticiada, máxime considerando que é muito superior ao principal pleiteado;

8. Condenação a título de dano moral reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que não causa a parte enriquecimento ilícito, mas serve como punição pedagógica ao apelante para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente;

9. O termo inicial para a contagem da correção monetária deve ser a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, que devem fluir a partir do evento danoso;

10. Apelação e Reexame conhecidos. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o termo inicial para a contagem da correção monetária se dar a partir da fixação do quantum, e quanto aos juros de mora, devem fluir a partir do evento danoso. Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal. (TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03). – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. EXLCUSÃO DA MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II-
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide. Cabe ao juiz avaliar a necessidade da realização da prova, e, afigurando-se presentes, ao julgador, os elementos suficientes a firmar seu convencimento, nada há de ilegal ou teratológico na prolação da sentença, não havendo falar-se em cerceio de defesa pela ausência de instrução probatória, visto que não estava o julgador obrigado a oportunizar a produção de provas, quando, pelas alegações deduzidas pelas partes, já reunia elementos de convicção para o lançamento do julgamento de mérito
.

III ? O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual ?mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados?.

IV ? Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

V - O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

VI- São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

VII- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC. VIII- ? Recurso conhecido parcialmente provido, apenas para excluir a multa de 20% sobre o FGTS, mantendo os demais termos da sentença do juízo a quo, a fim de reconhecer o direito do apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

IX- Em sede de reexame necessário, reformo a sentença no sentido de alterar a condenação referente aos honorários advocatícios, fixando-os no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (TJPA. 2018.00463348-25, 185.433, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07). – grifo nosso

?APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA A INDENIZAR O VALOR DO ALUGUEL. ARBITRAMENTO IN CONCRETO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CARACTERIZADA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1
? Não havendo necessidade de produção de prova em audiência sobre os fatos alegados pelas partes, é licito ao Juiz proferir o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, inciso I, do CPC, sem que haja violação ao previsto no art. 331 do CPC, ou afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

2 ? É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o adquirente de imóvel na planta tem direito a indenização, a título de lucros cessantes, pelo período que deixou de usufruir do imóvel, fixados consoante os alugueis que poderia ter recebido, caso

houvesse a entrega do imóvel no prazo contratual;

3 ? O arbitramento in concreto é proporcional e razoável encontrando-se dentro da média do valor de

mercado dos alugueis; 4 ? Não se configura abusiva a previsão de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega do imóvel, além do prazo acordado. Precedentes do TJE/PA; 5 ? In casu não há prova da existência de adesão dos trabalhadores da construtora ao movimento paredista, e a deflagração de greve por trabalhadores é fato previsível inerente ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade; 6 Inadmissível o congelamento do saldo devedor nestas hipóteses, sob pena de desequilíbrio financeiro do contrato, posto que a correção tem apenas a finalidade de manutenção do poder aquisitivo da moeda. Precedente do STJ; 7 O ilícito contratual pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta pela Construtora, enseja frustrações que influência de forma negativa no campo psíquico e ultrapassam o campo de mero aborrecimento ou dissabor cotidianos, pois subverte a lógica do estatuto consumerista que contempla a confiança, a transparência, a lealdade, e a cooperação como verdadeiros princípios orientadores das relações, ensejando o direito do consumidor ser indenizado pelo abalo moral suportado; 8 ? Apelação da Construtora Leal Moreira conhecida e parcialmente provida e Apelação de André Pereira da Rocha e Leni Cordeiro dos Santos conhecida em parte provida à unanimidade.? (TJPA. 2016.00805654-47, 156.691, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-04, Publicado em 2016-03-07). – grifo nosso

Portanto, não havendo necessidade de produção de prova pericial e considerando que o ônus de demonstrar a realização das reformas é do Município, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Em suas razões, o Agravante que a manutenção da decisão implica em violação princípio da separação de poderes, da legalidade e da reserva do possível.

Segundo o Ente Municipal, há necessidade de afastamento das determinações impostas, em razão da impossibilidade de
ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública.

O cotejo probatório demonstra, através de documentos contidos na Ação Civil Pública, a situação precária da
Unidade Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia II
, dentre elas, a análise técnica nº 552/2019 (Id.
4742815 - Pág. 6 ao Id. 4742816 - Pág. 1) e análise técnica nº 933/2019 (Id. 4742816 - Pág. 2 ao Id. 4742817 - Pág. 1)
, a necessidade de melhoras e reformas na unidade de saúde.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifo nosso).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifo nosso).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifo nosso).

A
legislação (Lei nº 10.098 de 19/12/2000) também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, senão vejamos:

Art. 1º
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e os meios de transporte e de comunicação
.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. – grifo nosso

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

A execução de reforma e adaptação são garantia da acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos em falta, para sanar as irregularidades aferidas
(
Id.
4742815 - Pág. 6 ao Id. 4742816 - Pág. 1 e Id. 4742816 - Pág. 2 ao Id. 4742817 - Pág. 1),
ou seja,
encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.
3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Município quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais,
na integralidade das irregularidades constatadas
, a manutenção da condenação do Ente Municipal é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023